Tribunal: TJBA
Processo: 8001280-80.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001280-80.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL. PROFESSOR. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. FUNDO VINCULADO AOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. VALORES QUE NÃO SE DESTINAM EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIO ENTRE OS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À REGRA DO ART. 22 DA LEI DE N.º 11.494/2007. ENTENDIMENTO DO TCU. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO RECONHECIDA PELO STF EM JULGAMENTO DA ADPF 528. NÃO ATENDIMENTO PELO RATEIO DA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO INEXISTENTE COM O INCREMENTO CONTINUADO DO PLANO DE EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a pretensão da parte Autora, ora Apelante ao direito à percepção de 60% (sessenta por cento) do montante depositado na conta bancária do município de Rio Real, alusivo aos recursos oriundos do FUNDEB, provenientes do Precatório n.º 0208458- 44.2019.4.01.9198. 2. A Emenda Constitucional n.º 14/1996 instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), regulamentado pela Lei n.º 9.424/96, com o principal objetivo de promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, fomentando o ensino fundamental público a fim de proporcionar aos alunos e professores condições dignas de trabalho e aprendizagem. 3. O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 2.866/2018 (TCU-Plenário), reiterou seu entendimento no sentido de que os recursos advindos de precatórios não se sujeitam à subvinculação da fração mínima de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, e não podem ser empregados em pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas/previdenciários e remunerações ordinárias dos profissionais da educação. 4. Desse modo, por se tratar de verba de natureza extraordinária, a receita pública respectiva não se encontra automaticamente vinculada para fazer face ao pagamento dos profissionais do magistério, sem previsão expressa em lei orçamentária, razão pela qual torna-se inaplicável o art. 22 de Lei n.º 11.494/2007. 5. Apenas a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 114/2021, ocorrida em 17.12.2021, houve a previsão de que sobre os recursos oriundos de precatório decorrentes de demandas relativas à complementação do FUNDEF/FUNDEB deveria haver repasse aos profissionais do magistério, inclusive os aposentados e pensionistas, na forma de abono, conforme regulamentação posta em legislação específica a ser editada pelo respectivo ente público, como disposto no art. 2.º da Lei Federal n.º 14.325/2022. 6. No caso em comento, verifica-se que seu objeto antecede a EC n.º 114/2021, bem como não restou demonstrado existir legislação municipal prevendo a forma de divisão para o rateio entre os profissionais do magistério do montante relativo ao precatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001280-80.2023.8.05.0216, em que figura como Apelante EDVALDO ALVES DOS SANTOS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE RIO REAL, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11